Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PERÍCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a preclusão da prova pericial em razão do não recolhimento dos honorários periciais pela agravante, mesmo após a concessão de prazo adicional para cumprimento dessa obrigação. A agravante requereu, em sede de agravo, a realização da perícia técnica atuarial e a concessão de prazo para o depósito dos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão da prova pericial pode ser reconhecida em fase de liquidação por arbitramento quando a perícia técnica é indispensável para apuração do quantum debeatur; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de novo prazo à agravante para efetuar o pagamento dos honorários periciais.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da preclusão da prova pericial é inviável em fase de liquidação por arbitramento quando a perícia é indispensável para a apuração do quantum debeatur.
4. O descumprimento do pagamento dos honorários periciais pelo devedor não impede a realização da perícia, sendo cabível a aplicação de medidas coercitivas para assegurar o pagamento, conforme previsto no artigo 774, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 510, 774, inciso IV e parágrafo único; CC, art. 844.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0732206-88.2022.8.07.0000, Rel: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.
TJ-DF, AGI 07312036420238070000, Rel: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023, Data de Publicação: 03/10/2023).